Tribunal: TJSP
Processo: 1030766-07.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZE - Parcial procedência – Inconformismo de ambas as partes – Desacolhimento – Muito embora cabível a rescisão unilateral da avença, por iniciativa da operadora, correta a aplicação da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS e 19 do CONSU ao caso concreto – Providência desatendida pela ré que não disponibilizou aos beneficiários do plano a migração para plano individual ou familiar equivalente, o que foi determinado pela r. sentença (e que deverá ocorrer nas mesmas condições de cobertura existentes, sem exigência do cumprimento de carências) – Valor/modelo de custeio que não possui relação com o plano anterior: o que também foi observado pela r. sentença que fica integralmente mantida – Precedentes desta Turma Julgadora - Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1030766-07.2019.8.26.0114; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/10/2021; Data de Registro: 22/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/10/2021

Data de publicação:

22/10/2021

Ementa:
VOTO DO RELATOR
EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZE - Parcial procedência – Inconformismo de ambas as partes – Desacolhimento – Muito embora cabível a rescisão unilateral da avença, por iniciativa da operadora, correta a aplicação da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS e 19 do CONSU ao caso concreto – Providência desatendida pela ré que não disponibilizou aos

Ementa:
VOTO DO RELATOR
EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZE - Parcial procedência – Inconformismo de ambas as partes – Desacolhimento – Muito embora cabível a rescisão unilateral da avença, por iniciativa da operadora, correta a aplicação da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS e 19 do CONSU ao caso concreto – Providência desatendida pela ré que não disponibilizou aos beneficiários do plano a migração para plano individual ou familiar equivalente, o que foi determinado pela r. sentença (e que deverá ocorrer nas mesmas condições de cobertura existentes, sem exigência do cumprimento de carências) – Valor/modelo de custeio que não possui relação com o plano anterior: o que também foi observado pela r. sentença que fica integralmente mantida – Precedentes desta Turma Julgadora - Recursos improvidos.